Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000440-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (IMPETRANTE), 11a VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), RANGEL VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 706.443.931-06 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JULIO CESAR ASSIS DE MORAES - CPF: 055.488.521-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NEGATIVA DE AUTORIA –ANÁLISE INVIÁVEL POR MEIO DO
WRIT
- NECESSÁRIO O EXAME E VALORAÇÃO DE PROVAS QUE SERÃO PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENUNCIADO N. 42 TJMT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO N. 6 TJMT – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PRISÃO – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRADA A DEPENDÊNCIA PATERNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, em especial
,
a reiteração delitiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, incisos II e III, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados de seu filho, o que não se atestou na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rangel Vinícius de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 155182154:

“
(...) O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente pela prática dos delitos de tráfico de drogas e resistência.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no fato de que o paciente nada tem a ver com o crime em apuração, mormente porque a droga, a balança de precisão e a quantia em dinheiro apreendidas não estavam em sua posse.

Alega que o decreto prisional do paciente não preenche os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual pleiteia a liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas, com base no artigo 321 do Código de Processo Penal.

Registra, por conseguinte, que o paciente possui ocupação lícita e tem a guarda de duas filhas menores de 12 anos de idade, as quais dependem de seu sustento, revelando-se plenamente viável a substituição do cárcere por prisão domiciliar.

Pede, com essas considerações, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com a fixação de cautelares alternativas, se necessárias

Juntou documentos Id. 155057663 a 155057665”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido –
Id. 155182154.

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 155623158), acompanhadas da documentação pertinente –Id. 155623159.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
–Id. 156798692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Rangel Vinícius de Oliveira
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e resistência (art. 329 do Código Penal).

Inicialmente, o autor da prefacial sustenta que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal pois não restaram comprovadas a autoria e materialidade delitiva, notadamente porque a substância entorpecente não foi apreendida em seu poder.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Além disso, o impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea,
uma vez
que não há elementos concretos que indiquem a periculosidade do paciente, visto que, embora realmente possua condenação pretérita, seus antecedentes criminais referem-se a fatos que ocorreram há doze anos, assim, ostenta predicados pessoais favoráveis para ser beneficiado com a substituição do cárcere pelas medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende do
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, bem ainda da demonstração, com base em elementos concretos, sobre o perigo gerado pelo estado de liberdade do pretenso beneficiário.

Na hipótese, de acordo com as informações trazidas à impetração, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27/12/2022, acusado da suposta prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 329 do Código Penal, conforme se infere do Boletim de Ocorrência n. 2022. 355855 – Id. 106851413:

“A EQUIPE DE CAVALARIA DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO PELA RUA MARACAS AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS EM FRENTE A UMA CASA ABANDONADA E SEM PORTÃO, ONDE O
SUSPEITO RANGEL ESTAVA COM UMA SACOLA PASSANDO ALGO PARA O SUSPEITO JÚLIO,

QUE AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE O SUSPEITO RANGEL ARREMESSOU UMA SACOLA AO SOLO E CORRERAM PARA O FUNDO DO TERRENO, QUE AO SER DADO VOZ DE ABORDAGEM O SUSPEITO RANGEL RESISTIU A ABORDAGEM E ENTROU EM LUTA CORPORAL COM O SD PM DE CARVALHO
O QUAL OCASIONOU UM CORTE NO DEDO INDICADOR ESQUERDO, QUE APÓS SER REALIZADO O ALGEMAMENTO DO SUSPEITO
RANGEL FOI ENCONTRADO EM SEU BOLSO A QUANTIA DE R$ 68,00 REAIS EM NOTAS TROCADAS, 01 BALANÇA DE PRECISÃO
. JÁ COM O SUSPEITO JULIO CESAR FOI REALIZADO A BUSCA PESSOAL E LOCALIZADO PELO SUBTEN PM SANTOS 01 PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 130,00 REAIS,
AO RETORNAR PARA VERIFICAR A SACOLA DISPENSADA FOI ENCONTRADO UMA PEDRA MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA PELO SD PM DE CARVALHO
. DIANTE DOS FATOS A EQUIPE ENCAMINHOU OS SUSPEITOS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS COM O USO DE ALGEMAS E COM ALGUMAS ESCORIAÇÕES DEVIDO AO ALGEMAMENTO. OBS: O SUSPEITO JULIO CESAR FAZ USO DE TORNOZELEIRA QUE ESTÁ DESLIGADA. (...)”

Ao se manifestar sobre a necessidade de segregação provisória do paciente, assim deliberou o juízo
a quo:

“(...) No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva dos autuados. Inicialmente, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois a soma dos delitos imputados ao segregado é punida com pena privativa de liberdade, máxima, superiores a 04 (quatro) anos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2022.90736-01, verificamos que foi apreendida variedade de entorpecente em expressiva quantidade, de substância que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.

Assim, é possível concluir que a ordem pública é severamente abalada com delitos dessa natureza, considerando que o Tráfico de Drogas é um crime considerado de extrema gravidade na sociedade, posto que dele advém outras práticas delitiva, seja ela em razão da dependência química, ou, ainda, para se obter a malfada matéria prima comercializada.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva dos segregados, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, os custodiados foram presos, após serem vistos pela equipe policial em atividade suspeita e após abordagem e busca pessoal, ser localizado o entorpecente apreendido.

Ademais, frisa-se que o flagrado JÚLIO CESAR ASSIS DE MORAES ostenta Ações Penais em andamento de Furto Qualificado e Roubo, bem como faz uso de Tornozeleira Eletrônica, estando a mesma desligada.

Já o flagrado RANGEL VINICIUS DE OLIVEIRA possui Executivo de Pena, bem como sobreveio dos autos que o mesmo na ocasião de sua abordagem entrou em luta corporal com o SD PM.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada dos custodiados, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade (...)”
–Id. 155057664, pp. 10-12.

Como se vê, ao contrário do alegado na impetração, a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente a imposição e manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta das condutas criminosas e o fato de o paciente possuir condenações definitivas pelos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas (Id. 155057665), situação que indica a
necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si só, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de resguardo da ordem social, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Destarte, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por outro lado, o impetrante não demonstrou que o paciente preenche os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, a autorizar a substituição do cárcere por prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação de sua indispensabilidade aos cuidados com as filhas menores, o que não restou comprovado nos autos.

A Respeito do tema, confira-se o precedente do STJ:

A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que a filha do ora recorrente está sob os cuidados da mãe e possui avós. Ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento (AgRg no HC n. 775.433/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Analisando o feito, verifico que, indagado pelo juízo na audiência de custódia sobre as filhas menores, o paciente esclareceu que as crianças residem com a avó paterna, não havendo a comprovação de que ambas dependem exclusivamente dos cuidados paternos, situação que não pode ser presumida –Id. 155182154.

Logo, demonstrado o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva e não comprovado que o paciente é o único responsável por suas filhas menores, não é possível o acolhimento do pleito liberatório.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023